Tribunal: STF
Processo: ARE 1437437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “DESAPROPRIAÇÃO. Shopping Fashion Center Luz. 1. Laudo elaborado com base nas normas do CAJUFA, não abalado pela crítica do assistente técnico. 2. Juros compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618/STF), contados da diferença entre 80% da oferta e o valor da indenização. Incidência da imissão na posse até a expedição do precatório. 3. Juros moratórios nos termos do REsp 1.118.103, representativo de controvérsia. 4. Correção monetária. Relegada a discussão da matéria à fase de execução, oportunidade em que deverá ser aplicado o que for decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral, tema n. 810. Recursos parcialmente providos, considerado interposto o oficial” (e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 35). 



    4. O agravante argumenta que, “ao contrário do que constou do fundamento da decisão que o inadmitiu, versa sobre matéria de direito, não implicando revolvimento de arcabouço fático-probatório” (fl. 3, e-doc. 36). 



    Sustenta “cuida(r)-se de recurso extraordinário, interposto pela Fazenda Pública, em que esta alega ter havido violação ao art. 78 do ADCT da CF/88, pois não aplicou a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, bem como afasta a modulação ocorrida nas ADIn's n. 4.425 e n. 4.357, em relação à aplicabilidade do artigo 1°-F da Lei federal n. 9.494/97 (após alteração pela Lei n. 11.960/2009), elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional n. 62/2009 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, § 16, do ADCT)” (fl. 4, e-doc. 36). 



    Conclui que, “tratando-se de precatório já expedido e pago, deve incidir a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 E 4425, aplicando-se, ao caso, a Lei n. 11.960/2009” (fl. 4, e-doc. 36).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. REsp. n. 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ. Julgado que se amolda ao quanto assentado ao afastar a incidência da Lei n. 11.960109 ao cálculo dos juros compensatórios em ação de desapropriação. Acórdão ratificado, com observação” (e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    7. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento sobre a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, é no sentido de não ser aplicável o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (alterada pela Lei n. 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora